Tribunal: STF
Processo: RE 252798
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
FISCO: ESTADO DA BAHIA.
                I. - A decisão tomada no precedente - RE 241.292-ED/BA - e,
em conseqüência, aqui, não implica "redução de vencimentos ou proventos,
cujos montantes, vigentes em maio de 1989,  ao revés, em face do princípio
constitucional da irredutibilidade, são de ser preservados, salvo, obviamente,
revisões determinadas por  leis subseqüentes".
              II. - Embargos de declaração acolhidos.